Tribunal: TJDFT
Processo: 0701077-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis que guarnecem a residência da executada, sob o fundamento de ausência de indícios mínimos de bens de alto valor ou supérfluos nos autos de cumprimento de sentença, após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis por outros meios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a penhora de bens que guarnecem a residência do executado; (ii) a quem incumbe o ônus de comprovar a existência de bens de alto valor ou supérfluos; e (iii) se é necessária a expedição de mandado de penhora e avaliação por Oficial de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A impenhorabilidade de bens móveis que guarnecem a residência do devedor, estabelecida no artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil, e no artigo 1o, parágrafo único, da Lei n. 8.009/90, não é absoluta, pois excetua os bens de elevado valor ou aqueles que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
4. O esgotamento das vias de constrição patrimonial, como as pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, que se mostraram infrutíferas ou parcialmente frutíferas para montante irrisório, justifica a adoção da medida de penhora de bens na residência do executado.
5. Não se exige do credor a produção de prova de fato negativo ou de difícil produção, especialmente quando o bem se encontra no domínio exclusivo do devedor, sendo o ônus de comprovar a impenhorabilidade de bens de elevado valor ou supérfluos incumbência do executado.
6. A diligência do Oficial de Justiça, em razão de sua fé pública e expertise, é fundamental para identificar e individualizar os bens que se enquadram nas exceções legais à impenhorabilidade, revelando-se um passo processual lógico e necessário para o êxito da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso provido.Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade de bens que guarnecem a residência do devedor, prevista no art. 833, II, do Código de Processo Civil e no art. 1o, parágrafo único, da Lei n. 8.009/90, não é absoluta, admitindo exceção para bens de elevado valor ou supérfluos. 2. É cabível a expedição de mandado de constatação, avaliação e penhora de bens móveis não essenciais e/ou de elevado valor que guarnecem a residência do executado, a ser cumprido por Oficial de Justiça, especialmente após o esgotamento de outras vias de constrição patrimonial. 3. O ônus de comprovar a impenhorabilidade dos bens de elevado valor ou supérfluos que guarnecem a residência compete ao devedor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, II; Lei n. 8.009/90, art. 1o, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2004866, 0753898-75.2024.8.07.0000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJE: 17/06/2025; Acórdão 2042263, 0715432-75.2025.8.07.0000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.